Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-86.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800274-86.2022.8.14.0003

APELANTE: HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MARIA JOANA RODRIGUES DE SOUSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: ROSETH LUIZ DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. NÃO VERIFICADA A REDUÇÃO ALEGADA PELA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. OCORRÊNCIA DE MAJORAÇÃO DAS HORAS/AULA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Conforme se denota dos documentos anexos aos autos, a Impetrante não demonstrou a violação ao seu direito líquido e certo, de modo que não houve redução nos meses de fevereiro e março de 2022.

2 -
Dos documentos probatórios anexos aos autos, se verifica que a impetrante não juntou contracheque referente ao mês de fevereiro de 2022, tendo anexado aos autos tão somente uma relação do corpo administrativo da Secretaria Municipal de Educação, o que, por si só, não demonstra as alegações de redução ventiladas.

3 -
O ente municipal anexou os contracheques de fevereiro e março de 2022, demonstrando que houve, na verdade, um aumento do número de horas/aula.

4 -
Não havendo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação em face do ente municipal.

5 –
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Alenquer, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Alenquer, nos autos do Mandando de Segurança impetrado por Roseth Luiz da Mota.

A inicial narra que a impetrante é servidora municipal efetiva desde 2007, ocupante do cargo de professora. Relatou que, em fevereiro de 2022,
s
ua jornada de trabalho foi reduzida de 130 (cento e trinta) horas para 100 (cem) horas, trazendo como consequência a redução dos seus vencimentos.

Afirmou que não foi apresentada justificativa prévia para o ato administrativo, tampouco fora instaurado procedimento administrativo com garantia do contraditório e ampla defesa. Requereu o reconhecimento da ilegalidade da redução, bem como o retorno à remuneração competente, além de pleitear pela condenação ao pagamento de valores indevidamente retidos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança pretendida, determinando o restabelecimento da carga horária da servidora.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que não houve redução da carga horária, mas sim um aumento de 130 (cento e trinta) horas para 145 (cento e quarenta e cinco) horas. -ID Nº 58590625

Requer a reforma da sentença para que seja denegada a segurança, sob afirmativa de que a concessão da segurança não encontra justificativa ante a ampliação das horas/aula.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Conforme se denota dos documentos anexos aos autos, a Impetrante não demonstrou a violação ao seu direito líquido e certo, de modo que não houve redução nos meses de fevereiro e março de 2022.

Dos documentos probatórios anexos aos autos, se verifica que a impetrante não juntou contracheque referente ao mês de fevereiro de 2022, tendo anexado aos autos tão somente uma relação do corpo administrativo da Secretaria Municipal de Educação, o que, por si só, não demonstra as alegações de redução ventiladas.

Em outra toada, o ente municipal anexou aos autos os contracheques de fevereiro e março de 2022, demonstrando que houve, na verdade, um aumento do número de horas/aula. Desta maneira, não se verifica ato ilegal praticado pelo Município de Alenquer.

Acerca do tema, assim é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PROFESSOR MUNICIPAL ALTERAÇÃO DA JORNADA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO DETERMINAÇÃO PRECEDIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESGUARDADOS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Não merece reforma a sentença que determinou a redução da carga horária de professores municipais de 40 para 20 horas/aulas, porquanto respeitado o devido processo legal ao ser precedida de processo administrativo. Não há falar em ilegalidade na medida adotada pelo Município de Jeremoabo, pois foram resguardados os princípios da ampla defesa e do contraditório, na redefinição da carga horária, disto derivando redução que, por não refletir em vantagem de caráter permanente, não significa ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Violação de direito líquido e certo não comprovada. Inexistência de ilegalidade. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 00009319620138050142, Relator: MARTA MOREIRA SANTANA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2014)

Deste modo, não havendo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação em face do ente municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/04/2024